Tribunal: TJDFT
Processo: 0718459-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS 438/2018. REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. A controvérsia sobre o cumprimento dos requisitos de migração necessários, exigidos pela Resolução Normativa da ANS 438/2018, para efetivação da portabilidade e implantação do plano de saúde dos agravantes, sem carência, deverá ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, perante o magistrado de origem.

2. A necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada aqui pretendida, não havendo modificações a serem feitas, por ora, na decisão agravada. Mesmo porque, tal questão será melhor apreciada e esclarecida em momento oportuno perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, daí porque o MM. Juiz a quo terá melhores condições, certamente, de apreciar as questões fáticas aqui discutidas.

3. Agravo de instrumento não provido.